Tribunal: TJMT
Processo: 1008531-90.2025.8.11.0037
Relator(a): SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008531-90.2025.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA]

Parte(s):

[DANIELLE MARIA SANTOS DE LIMA - CPF: 053.984.051-36 (RECORRENTE), JORDANA DE SOUSA TORRES - CPF: 042.848.033-01 (ADVOGADO), FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 13.347.016/0001-17 (RECORRIDO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. REDE SOCIAL. DESATIVAÇÃO INDEVIDA DE PERFIL DIGITAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS EXCEPCIONAIS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pela autora contra decisão monocrática que, embora tenha reconhecido a falha na prestação do serviço decorrente da desativação indevida de perfil em rede social, reduziu a indenização por danos morais fixada na sentença de R$ 5.000,00 para R$ 2.000,00. A agravante sustenta que a redução não observa as peculiaridades do caso concreto, especialmente a natureza profissional da conta e o alegado descumprimento posterior da obrigação de fazer.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a natureza profissional do perfil desativado justifica a majoração da indenização por danos morais; e (ii) estabelecer se o alegado descumprimento posterior da obrigação de fazer autoriza a revisão do quantum indenizatório fixado na fase de conhecimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A plataforma desativou a conta da autora sem demonstrar de forma clara e específica qual conduta teria violado os termos de uso ou os padrões da comunidade, caracterizando falha na prestação do serviço e ensejando reparação moral.

4.

A fixação da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano, as circunstâncias do caso concreto, a capacidade econômica das partes e as funções compensatória e pedagógica da reparação, sem permitir enriquecimento sem causa.

5.

A decisão agravada aplica adequadamente o método bifásico consagrado pelo Superior Tribunal de Justiça e adota os parâmetros utilizados pelas Turmas Recursais do Estado em casos análogos de bloqueio ou desativação indevida de perfis em redes sociais.

6.

A existência de finalidade econômica ou profissional do perfil não conduz automaticamente à elevação da indenização quando inexistem provas de consequências concretas capazes de demonstrar gravidade diferenciada em relação aos demais casos semelhantes.

7.

A improcedência do pedido de danos materiais por ausência de prova do prejuízo afasta a alegação de repercussão econômica efetiva apta a justificar indenização mais elevada.

8.

O eventual descumprimento posterior da obrigação de fazer constitui matéria própria da fase de cumprimento da decisão e sujeita-se às medidas coercitivas cabíveis, especialmente às astreintes, não influenciando os critérios de quantificação do dano moral reconhecido na fase de conhecimento.

9.

Os precedentes invocados pela agravante envolvem circunstâncias específicas e contas de natureza eminentemente comercial, não se equiparando integralmente ao caso concreto.

10.

Inexistem elementos excepcionais aptos a justificar o afastamento dos parâmetros atualmente adotados pelas Turmas Recursais para hipóteses análogas, revelando-se adequada a indenização fixada em R$ 2.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A desativação de perfil em rede social sem demonstração clara e específica de violação aos termos de uso configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais.

2.

A fixação da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, em conformidade com o método bifásico e os parâmetros adotados em casos análogos.

3.

A natureza profissional ou potencialmente econômica do perfil não autoriza, por si só, a majoração da indenização moral sem prova de consequências concretas diferenciadas.

4.

O descumprimento posterior da obrigação de fazer deve ser enfrentado por meio das medidas executivas cabíveis e não interfere na quantificação do dano moral reconhecido na fase de conhecimento.

5.

A inexistência de circunstâncias excepcionais justifica a manutenção do valor indenizatório de R$ 2.000,00 em casos de desativação indevida de perfil digital.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14; Lei nº 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.152.541, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, DJe 21.09.2011; TJMT, N.U. 1088430-85.2024.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 30.10.2025, publ. 05.11.2025; TJMT, N.U. 1004129-24.2025.8.11.0050, Primeira Turma Recursal, Rel. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, j. 11.06.2026, publ. 16.06.2026.

R E L A T Ó R I O

DANIELLE MARIA SANTOS DE LIMA requer a reforma da decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso inominado interposto por FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA., apenas para reduzir a indenização por danos morais de R$ 5.000,00 para R$ 2.000,00, mantendo os demais termos da sentença.

Em contraminuta, FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA. requer o desprovimento do agravo interno, sustentando a adequação do valor fixado na decisão monocrática e sua conformidade com os parâmetros adotados pelas Turmas Recursais em casos análogos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026